Tribunal: TJES
Processo: 5006545-43.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-43.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAIARA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5006545-43.2022.8.08.0030

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado: MAIARA FERREIRA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA FORNECEDORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO IMPORTE ALCANÇADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. REDISCUSSÃO QUANTO ÀS RAZÕES NÃO ACOLHIDAS SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Questiona o embargante que o pedido de redução formulado em recurso inominado se referia ao valor fixado a título de perdas e danos e não das
astreintes
, e, em seguida, questiona sobre a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.

A despeito do
nomen iuris
“astreintes”, restou consignado no julgado: “CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO VALOR ALCANÇADO DA MULTA, QUE HAVIA SIDO LIMITADA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (R$ 52.800,00)”. Portanto, houve a análise dos argumentos do recurso inominado quanto ao montante alcançado pelas
astreintes
e convertido, posteriormente, em indenização por perdas e danos.

No mais, quanto às razões de descumprimento e/ou impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram devidamente analisadas.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “omissão/contradição/obscuridade” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta à parte contrária, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. No caso, ainda que não tenha sido reconhecida a omissão/contradição para a qual o embargante pretendia aclaramento, o recorrente estaria, segundo o devido processo legal, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente. Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 80, do CPC, não havendo punição.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)